Tribunal: TJMT
Processo: 0010143-93.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010143-93.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 788.126.311-34 (APELADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), CRISTIANO SANTOS DE SOUSA - CPF: 060.117.401-11 (APELADO), ADMINISTRACAO PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA, CRISTIANO SANTOS DE SOUSA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL) E PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS GENÉRICOS OU DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – DESPROVIMENTO – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 TER SE DADO EM AMBIENTE PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à culpabilidade, admite que o cargo ocupado pelo condenado é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial. Com efeito, quanto mais proeminente e mais relevante o cargo exercido dentro da estrutura da Administração Pública, mais acentuado é o dever de probidade imposto ao servidor e maior é a reprovabilidade do crime praticado” (AgRg no REsp n. 1.412.510/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018). Não é possível ao aplicador da pena, utilizar-se de inquéritos policiais ou de ações penais em curso para exasperação da pena-base (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça). A negativação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal depende da utilização de elementos concretos e devidamente indicados nos autos, não sendo viável a menção a elementos genéricos para elevação da reprimenda penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010143-93.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA, CRISTIANO SANTOS DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo nº 0010143-93.2018.8.11.0015 (código 331070), cujos termos condenaram o apelado
Cláudio Messias de Sousa
às seguintes penas:

- 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal (fato 01).

- 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (fato 02);

- 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (fato 03);

Reconhecido o concurso material entre as condutas, as penas ficaram estabelecidas, em virtude de erro material na somatória, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o apelado permaneceu preso entre os dias 25/06/2018 (ID 130336423 – p. 41) e 10/03/2019 (ID 130336425 – p. 54), o juízo
a quo
reconheceu a detração e fixou o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

A sentença também absolveu Cristiano Santos de Souza, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, da conduta prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (fato 3) e, quanto ao delito tipificado no art. 349 do Código Penal, determinou-se a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de piso (ID 130336425 – pp. 18/42).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (ID 130336425 – pp. 47/48) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que (a) seja estabelecido o regime fechado para o cumprimento da pena do apelado, (b) requereu que as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
(em relação aos crimes previstos nos art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003), (c) aos
antecedentes,
conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do delito (em relação a todos os crimes),
sejam valoradas negativamente
. Igualmente requereu a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para exasperação da pena-base (ID 130336425 – pp. 56/77).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação ministerial e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 130336425 – pp. 106/112).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 133540689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA, CRISTIANO SANTOS DE SOUSA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, cuida-se de recurso interposto exclusivamente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se pretende discutir, tão somente, as circunstâncias judiciais (art. 59,
caput
, do Código Penal) valoradas pelo juízo de primeiro grau quando da imposição das penas.

Em relação ao crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), apenas a culpabilidade foi valorada negativamente, conforme se depreende da sentença que assim procedeu à análise das circunstâncias judiciais: “
Considerando ter o sentenciando agido com culpabilidade acentuada, pois tinha o dever legal de evitar a entrada de celulares na unidade prisional e, ao contrário, atuou como introdutor de tais aparelhos, em evidente violação do dever funcional, tornando sua atitude mais gravosa, ultrapassando os limites do tipo penal, além da inserção de celulares em unidade prisional ser meio para a prática de outros crimes; que é primário; que a sua personalidade e conduta social não podem ser valoradas negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses

e reclusão e 12 (doze) dias-multa
”.

Em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a totalidade das circunstâncias judiciais foram consideradas neutras: “
Considerando ter o sentenciando agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário; que a sua personalidade e conduta social não podem ser valoradas negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
”.

Por fim, no que diz respeito ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, igualmente, não houve a negativação de quaisquer circunstâncias judiciais, permanecendo a pena-base no mínimo legal, consoante termos da sentença: “
Considerando ter o sentenciando agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário; que a sua personalidade e conduta social não podem ser valoradas negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
”.

Naquilo que diz respeito à
culpabilidade
, o Ministério Público argumentou que não apenas em relação ao crime previsto no art. 317 do Código Penal, como também nos insculpidos no art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a culpabilidade ultrapassou o grau ordinário.

Sublinhou que o apelado “
agiu com culpabilidade acentuada, eis que praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, sua conduta demonstrou inabilidade para exercer a sua função pública, pois no exercício do cargo (Agente Penitenciário), a exigir-se do mesmo maior senso de responsabilidade
”.

Sabe-se que a culpabilidade, cuja função da teoria do delito é a de atribuição de responsabilidade, deve ser entendida durante a aplicação da pena, como circunstância judicial que permite a aferição do grau de responsabilidade do autor da prática delitiva. Neste sentido, a jurisprudência alinha-se no sentido de que nas hipóteses onde a conduta do agente extrapola os limites do tipo penal, será possível negativar-se esta circunstância judicial (AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)
[1]
.

Desta forma, a aferição do grau de reprovabilidade da conduta depende da própria avaliação das condutas pelas quais foi condenado.

Em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a denúncia narrou que no dia 25/06/2018, por volta das 08 horas, no estabelecimento prisional
Ferrugem
, localizado na Comarca de Sinop/MT, o apelado “
portou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”, consistente em 02 (duas) munições calibre .22, intactas, encontradas com o apelado durante a revista pessoal feita na delegacia de polícia (ID 130336423 – p. 78).

No que concerne ao crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a inicial acusatória relata que o apelado possuía uma arma de fogo de uso permitido, em sua residência localizada na Estrada Ruth, nº 126, chácara Tapajós, na cidade de Sinop/MT, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver tipo garrucho, calibre .22 (ID 130336423 – p. 103).

No que diz respeito aos crimes previstos no
art. 12 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 a sentença pontuou: “
Em relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03, o acusado Claudio confessou em Juízo que no momento da abordagem portava munições, as quais não eram do calibre do armamento para o qual possuía autorização para portar em razão de sua atividade profissional (agente penitenciário), bem como confessou a posse de uma arma de fogo do tipo “garrucha” na sua residência, sem autorização legal para tanto. Corroborando a confissão do acusado Claudio quanto ao delito de porte ilegal de munição, as testemunhas João Batista (Diretor da Unidade Prisional local), Teo Liander e Valdemir (agentes penitenciários) afirmaram ter visualizado a localização das munições em poder dele (fato 02 descrito na denúncia). Em sintonia com a confissão de Claudio, seu irmão Cristiano confirmou em Juízo a existência de uma Garrucha (arma de fogo), a qual ficava em uma sapateira que o acusado Claudio utilizava para guardar seus pertences quando laborava nesta cidade e pernoitava naquela residência (fato 03 descrito na denúncia)
”.

Naquilo que se refere ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tem-se que o apelado estava com duas munições no interior de um estabelecimento penal, no exercício de suas funções de agente penitenciário, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta a enseja a negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade. Analisando caso análogo, envolvendo servidor do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela maior reprovabilidade da conduta. A este respeito, anotou a Corte da Cidadania: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à culpabilidade, admite que o cargo ocupado pelo condenado é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial. Com efeito, quanto mais proeminente e mais relevante o cargo exercido dentro da estrutura da Administração Pública, mais acentuado é o dever de probidade imposto ao servidor e maior é a reprovabilidade do crime praticado
” (AgRg no REsp n. 1.412.510/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 25/4/2018).

No que concerne ao crime elencado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, todavia, a posse da arma de fogo na residência do apelado e o fato não apresentou nenhum elemento que transborde o tipo penal, não havendo que falar em qualquer alteração na valoração da culpabilidade.

No atinente à existência de
maus antecedentes
, o
Parquet
argumentou que o apelado Cláudio Messias de Souza seria contumaz na prática delitiva, pois, nos termos dos antecedentes criminais acostados ao feito, já teria respondido a procedimento por ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional (Código 101953).

Contudo, nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Assim, tendo em vista que o referido processo, à época da prolação da sentença neste feito, não possuía condenação transitada em julgado apta a configurar maus antecedentes, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito acusatório.

A respeito da
conduta social
do apelado, o órgão acusador sustenta que sua conduta é desregrada, não sendo digna de elogios, notadamente porque não seria um fato isolado em sua vida, pois já havia notícias de que o apelado estava passando objetos ilícitos para os presos.

Assim, no mesmo sentido dos antecedentes criminais, é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça não admite a negativação da conduta social com base em histórico criminal sem a ocorrência do trânsito em julgado. A este respeito: “
No caso, a decisão agravada deve ser mantida. Primeiramente, porque a negativação da circunstância judicial de conduta social foi afastada, ao fundamento de existir notícias de ser o réu praticante de outros crimes (fl. 32). Assim, sem razão a alegação recursal, pois, para o entendimento desta Corte Superior, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” (AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Naquilo que se refere à
personalidade
do agente, após citação doutrinária, o apelante aduziu que o apelado seria dotado de má índole, não sendo dotado de sensibilidade ético-social, e que pelos fatos criminosos não se apresentarem isoladamente em sua vida, permitiriam maior repressão judicial.

Todavia, como bem sublinha a doutrina especializada, “
a estrutura do sistema processual penal acusatório demanda que para que ocorra uma apropriação de categorias extrajurídicas, notadamente categorias que influenciam na pena,
é fundamental que a valoração judicial seja precedida de uma justificação convincente e adequadamente orientanda, sob pena de serem obstaculizados o contraditório e a ampla defesa.
(...)
Não basta, pois, o magistrado suscitar um elemento categórico (personalidade do réu) e atribuir-lhe sentido a partir de elementos vagos e imprecisos, normalmente apropriados do senso comum (valoração na esfera do leigo)
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 369/370).

Neste sentido, o feito e o pedido ministerial por consequência, carecem de indicativos que permitam a aferição da personalidade do agente, razão pela qual deve ser mantida a valoração neutra desta circunstância judicial. A respeito da temática: “
Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077)
” (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Ademais, embora já destacado, a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça impede a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em andamento para negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, razão pela qual esses elementos não podem levar ao agravamento da pena-base. Logo, sejam os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente não podem ser negativados com base em feitos de natureza criminal não acobertados por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado.

Prosseguindo em seus argumentos, o Ministério Público formulou considerações a respeito dos motivos do crime, sublinhando tão somente que “
o motivo do crime é circunstância totalmente desfavorável ao apelado
” e que as consequências também devem ser detalhadamente analisadas, “
não se podendo fechar os olhos para a realidade estampada nos autos
”. Entretanto, os elementos produzidos no decorrer da instrução criminal não autorizam a negativação das referidas vetoriais, uma vez que os fatos atribuídos ao apelado, embora criminalizados, não transbordam os limites do tipo penal a merecer a elevação da reprimenda.

Frente a todo o exposto, o recurso merece parcial provimento apenas para negativação da vetorial referente à culpabilidade, em relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, devendo ser mantida em todos os seus outros aspectos.

Diante disso, passo ao redimensionamento da pena-base em relação ao crime declinado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Tendo em vista que apenas a culpabilidade do agente foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Embora o
Parquet
tenha sustentando a aplicação da fração sobre o valor resultante da diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada ao delito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que “
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
” (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a Corte da Cidadania vem salientando que “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Portanto, o estabelecimento da pena-base no
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mostra-se suficiente e adequado para reprovação e prevenção do delito.

Ausentes quaisquer agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, ensejando a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme entendimento das Cortes Superiores sobre a matéria, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, deixando de promover redução aquém do mínimo em razão do disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista que não incidem causas de aumento e/ou diminuição de pena para o delito insculpido no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixo a reprimenda definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ficando esta última, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para valorar negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade, em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Em que pese o reconhecimento da valoração negativa da culpabilidade e elevação da pena-base em relação a esse delito, a pena deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, por força da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pois além da disposição da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, inexistem majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Naquilo que concerne aos demais pontos, mantenho a sentença em todos os seus demais termos, inclusive no que tange à fixação do regime
aberto
para cumprimento da pena, pois, além da detração (prisão em flagrante ocorrida em 25/06/2018, conforme ID 130336423 – p. 41 e cumprimento do alvará de soltura em 10/03/2019, de acordo com o ID 130336425 – p. 54), o apelado é tecnicamente primário e a maior parte das circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente.

É como voto.

[1]
“
Faz-se cediço que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime. A culpabilidade como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçadas balizas para verificar se poderia, no caso concreto, ter agido de forma diversa. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura, subjetivamente considerado, da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável
” (AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022